Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603110-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0603110-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANGELA AFONSINA DE SOUZA
BARBOSA - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA AFONSINA DE SOUZA BARBOSA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ANGELA AFONSINA DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE) CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752878
27/10/2023
16:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.722

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603110-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANGELA AFONSINA DE SOUZA BARBOSA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ANGELA AFONSINA DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
E S T A D U A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 03
DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. DESPESA PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. PAGAMENTO
ANTECIPADO DE IMPULSIONAMENTO.
F A L T A
D E
U T I L I Z A Ç Ã O
D A
T O T A L I D A D E
D O
V A L O R .
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO
ESPONTÂNEA AO ERÁRIO. AUSÊNCIA
DE ANOTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE DESPESAS ENCONTRADAS
N O S E X T R A T O S B A N C Á R I O S .
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O .
IRREGULARIDADE FORMAL. OMISSÃO
DE DECLARAÇÃO CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
RECOLHIMENTO DE SOBRAS AO
ERÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
COMPROVANTE. INFORMAÇÃO DO
SETOR TÉCNICO DO TRE-PR DE
EFETIVO PAGAMENTO. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. LEI 9.504/1997, ART.
Num. 43752878 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

29, III E RES.-TSE 23.609/2019, ARTS. 49
E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. O pagamento antecipado de despesa
eleitoral com impulsionamento na
internet, sem a utilização de todo o
recurso, importa em uso irregular de
recursos públicos do FEFC e concretiza
irregularidade nas contas. A devolução
espontânea dos recursos ao Erário
afasta a incidência do art. 79, §§ 1º e 2º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

4. As irregularidades consistentes em
gastos regulares de recursos do FEFC,
detectadas em extratos bancárias e
omitidas na prestação de contas não
permitem inferir malversação da verba
pública e não impediram, no caso
concreto, a análise da contabilidade,
sendo possível sua superação mediante
a anotação de ressalvas.

5. A omissão, na prestação de contas, de
2 contas bancárias identificadas na base
de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

6. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
Num. 43752878 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

prestador em cumprir com tal obrigação.

7. A falta de juntada aos autos do
comprovante de devolução das sobras
de campanha pode ser entendido como
irregularidade formal em razão de
informação do setor técnico do TRE-PR
informando o adimplemento da
obrigação.

8. Em razão do valor da irregularidade
ser de R$ 416,57, equivalente a 4,3% do
total da despesa da campanha, aplica-se
a compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

9. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 43752878 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANGELA AFONSINA DE
SOUZA BARBOSA, candidata a deputada estadual, pelo partido PSOL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130252) e das contas finais
(ID 43372606).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43431027), não houve impugnação (ID 43445372).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43639971).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) houve atraso no apresentação da prestação de contas final; b) houve
repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor de R$ 19.271,47 (dezenove mil, duzentos e setenta e um
reais e quarenta e sete centavos); c) foram identificadas inconsistências em despesas
pagas com recursos do FEFC, no montante de R$ 7.470,00 (sete mil quatrocentos e
setenta reais), o qual representa 77,32% do total de despesas realizados com recursos do
FEFC, porém, após a apresentação de documentos pelo Preastador das Contas restaram
inconsistências referentes a despesas com impulsionamento de conteúdo, no valor de R$
416,57 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) e referentes a
despesas com serviços de terceiros, no valor de R$ 30,00 (trinta reais); d) houve
divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos, no valor de R$ 11,00 (onze reais); e) há contas
bancárias na base de dados não registradas na prestação de contas em exame; f) não foi
apresentado comprovante de pagamento da GRU referente a sobras de campanha.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo, o Prestador das
Contas promoveu a juntada de comprovante de pagamento de GRU referente às sobras
de despesas de impulsionamento (id. 43673288 e 43673289). Apesar de deferido o
pedido de dilação de prazo para manifestação quanto às outras irregularidades (id.
43674389), a parte interessada se quedou inerte (id. 43701831).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43707832).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43752878 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Apresentação intempestiva da prestação de contas final:

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
Num. 43752878 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43639971), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.II. Inconsistências em despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha:

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais indicou as seguintes
Num. 43752878 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

inconsistências no exame de duas espécies de despesas realizadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas:

E também:

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
Num. 43752878 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Quanto às despesas realizadas para o impulsionamento de conteúdos na
rede social Facebook, houve efetivamente um descompasso entre os valores pagos e
aqueles efetivamente consumidos na prestação de serviços.

Sabe-se que a metodologia de contratação dessa espécie de despesa
consiste no depósito de valores junto ao Facebook e a sua utilização posterior, conforme
é realizado o serviço, sendo possível a sobra de valores ao final, como ocorrido no caso
concreto.
Num. 43752878 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

No ponto, entende-se que a juntada de Guia de Recolhimento da União -
GRU devolvendo ao Erário o valor de R$ 416,57 (quatrocentos e dezesseis reais e
cinquenta e sete centavos, id. 43673289) concretiza a irregularidade apontada, ao
confirmar a falta de integral utilização dos valores e, ao mesmo tempo e modo, cumpre a
obrigação de restituição desse valor ao Tesouro Nacional.

Assim, a irregularidade deve ser mantida, porém, sem necessidade de
determinação da restituição de valores ao Erário, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE.

O segundo grupo de despesas com inconsistência trata de contratação de
pessoal.

Anote-se, de saída, que com a juntada do contrato de prestação de serviços
id. 43633075 restou superada a inconsistência inicialmente anotada pelo Setor Técnico
deste Tribunal em relação à contratação de Flávia Luca Durães, nada havendo a se
analisar.

Com relação aos serviços prestados por Caio Murilo Walter Nunes, no valor
de R$ 30,00 (trinta reais), observe-se que a irregularidade não está no efetivo uso de
recursos públicos, mas sim em sua anotação na contabilidade sob análise.

No ponto, são convergentes as informações contidas no parecer conclusivo,
no sentido de que "Ausente documento fiscal e comprovante de pagamento. Mediante
análise do extrato eletrônico da conta do FEFC verifica-se que em 19/09 houve devolução
da TED de R$ 30,00 para a contraparte CAIO MURILO WALTER NUNES 08886408978
" (id. 43639971, p. 3, item 7.1, linha 10) e aquela trazida pelo Prestador das Contas de
que "Referente ao apontamento de CAIO MURILO WALTER, o pagamento houve
devolução da TED de R$30,00 por conta inválida, conforme se observa no extrato. Em
razão do ocorrido, o Sr. Caio deixou de prestar o serviço, não sendo realizado, bem como
não houve pagamento, o qual deve ser desconsiderado."

A irregularidade não se apresenta em razão do uso irregular dos recursos,
mas, sim, em razão de o valor não ter sido extirpado da prestação de contas,
prejudicando a sua integridade e caracterizando a irregularidade, ainda que de natureza
formal.

Anote-se que também não há incidência, no ponto, do comando do art. 79, §§
1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, em razão de não ter se concretizado o uso indevido
de recursos públicos.

II.III. Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, no valor de R$ 11,00 (onze reais);

O parecer conclusivo assim descreveu a inconsistência:

Num. 43752878 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

A inconsistência analisada não se relaciona com um lançamento dobrado,
mas sim com a realização de uma operação a mais de TED ocorrida em 07/10/2022 e
cujo custo não foi informado na prestação de contas. O custo individual de cada operação
é de R$ 11,00 (onze reais), conforme se infere no doc. id. 43373659, p. 3.

O que se constata é que a despesa foi realizada, com finalidade lícita, que
está registrada nos extratos bancários eletrônicos e que isso afeta, enfim, o cálculo das
sobras de campanha, na medida em que a correta anotação da despesa na contabilidade
importaria em aumento da despesa de campanha e diminuição da sobra no mesmo valor.

Assim, a irregularidade prejudica, sem contudo impedir, o exercício da função
de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, sendo possível a sua superação pela
anotação de ressalvas.

Como não se observa o uso irregular de recursos públicos, mas sim a falta de
anotação de despesa lícita na prestação de contas, não incide a obrigação particular de
restituição ao Erário dessa quantia, prevista no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

II.IV. Há contas bancárias na base de dados não registradas na prestação de
contas em exame;

O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha.
Num. 43752878 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

A irregularidade atingiu 2 (duas) contas abertas pela candidata, que não
foram declaradas na prestação de contas. Embora a candidata tenha declarado uma
conta nos autos (id. 43130253, banco 001, agência 2926, cc 37793-7), não foram
declaradas outras 2 contas, como se infere do extrato constante do SPCE:

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a
irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação
do extrato correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a”
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
INFORMAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS. RECEITA. IRRISÓRIA.
RESSALVA. SOBRA DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA. PARTIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Impõe–se a ressalva às contas quando o prestador não registra as contas
bancárias de campanha e não apresenta os extratos bancários, vindo aos
Num. 43752878 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

autos por diligência da unidade técnica, bem como quando omitida receita,
ainda que de valor diminuto, em razão da quebra do dever de informação e
transparência.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305233, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.V. Não foi apresentado comprovante de pagamento da GRU referente a
sobras de campanha.

Informou o parecer conclusivo que:

"Na prestação de contas final consta existência de recursos não utilizados na
campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 9.610,92 (nove mil, seiscentos e dez reais e noventa e dois
centavos), pelo Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43373692).

Na prestação de contas final foi apresentada Guia de Recolhimento da União
– GRU no valor de R$ 9.629,92 (nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e
noventa e dois centavos) – id. 43373697.

Pela prestadora de contas não foi apresentado comprovante de pagamento
da GRU, porém, mediante consulta à Seção de Análise e Execução
Financeira do TRE/PR, verificou-se que houve pagamento da guia na data de
28/10/2022." (id. 43639971, item 9, p. 5).

Constata-se que a inconsistência não reside na falta de devolução das sobras
de campanha, eis que houve informação comprovando o pagamento, mas sim que o
documento de comprovação do pagamento não foi juntado aos autos.
Num. 43752878 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

Embora a irregularidade esteja constatada, a informação da Seção de Análise
e Execução Financeira do TRE/PR confirmando o pagamento da obrigação financeira
permite que a irregularidade seja considerada formal e permita a aprovação das contas
mediante a anotação de ressalvas.

II.VI. Da análise das irregularidades à luz dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

Observa-se que apenas a irregularidade referente ao pagamento em excesso
para o impulsionamento de propaganda eleitoral na internet efetivamente impactou o
recurso público, pois as demais inconsistências afetam as anotações das despesas nas
contas, inexistindo indícios de uso inadequado de verbas públicas.

O valor de R$ 416,57 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete
centavos) representa 4,3% do total da despesa da campanha (R$ 9.660,55, id.
43639971) e, portanto, é superável pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, na forma da compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
Num. 43752878 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36

regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

Como já anotado alhures, a Prestadora das Contas já devolveu essa quantia
ao Erário, sendo desnecessária a aplicação do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por ANGELA AFONSINA DE SOUZA BARBOSA, ao cargo de Deputado
Estadual, referente às eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR -RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603110-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANGELA
AFONSINA DE SOUZA BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: ANGELA AFONSINA DE
SOUZA BARBOSA - Advogado da REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA -
PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752878 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716314339100000042711529
Número do documento: 23102716314339100000042711529
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:14:36